Tribunal: TJSP
Processo: 1050120-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de móveis planejados – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés Maria Eduarda, LDM e Aldelise – Recurso das últimas não conhecido ante o não recolhimento do preparo – Deserção configurada – LEGITIMIDADE DA CORRÉ MARIA EDUARDA – Verificada – Parte que ao tempo dos fatos era sócia da empresa devedora

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de móveis planejados – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés Maria Eduarda, LDM e Aldelise – Recurso das últimas não conhecido ante o não recolhimento do preparo – Deserção configurada – LEGITIMIDADE DA CORRÉ MARIA EDUARDA – Verificada – Parte que ao tempo dos fatos era sócia da empresa devedora – TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Aplicabilidade – Relação de consumo – Personalidade da empresa requerida que obsta o recebimento do crédito dos consumidores – Inteligência do art. 28, § 5°, do CDC – EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO À APELANTE – À época em que a ré se negou a restituir valores pagos pelos autores a apelante respondia pelas obrigações da sociedade, de forma que responde, então, com seu patrimônio pela dívida cobrada – Inexistência de disposição que exonere o sócio minoritário de participar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Cabimento – Alteração da verdade dos fatos – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.